Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735451-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO LUIZ RIBEIRO E SILVA AGRAVADO: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (notas promissórias – R$ 1.881,27, em 2023), rejeitou a impugnação do executado/agravante ao bloqueio de valores em suas contas via Sisbajud (R$ 2.257,20). Alega, em síntese, que: 1) ficou comprovado, ao longo do trâmite processual, que exerceu diferentes atividades profissionais caracterizadas por baixa remuneração (mecânico, motoboy, recebendo aproximadamente um salário-mínimo), precariedade e ausência de exigência de qualificação elevada, compatível com a realidade de alguém que possui apenas o ensino médio completo; 2) encontra-se empregado pela empresa Renata Sueli de Oliveira Ltda – Biolog Transportes e Logística, inscrita no CNPJ no 17.489.334/0007-69, em mais uma atividade de subemprego, cuja remuneração permanece próxima ao valor do salário mínimo vigente; 3) os valores constritos possuem natureza salarial, conforme demonstram os extratos bancários apresentados, constituindo verba de caráter alimentar essencial à sua subsistência; 4) a penhora compromete sua dignidade e a manutenção de sua família, pois contribui com parte do sustento de seu filho, arcando com despesas extraordinárias, tais como mensalidade escolar (R$ 900,00) e pagamento de aluguel (R$ 800,00); 5) eventual manutenção da penhora ocasionará dano irreparável, diante da impossibilidade de custear as despesas mínimas de sobrevivência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora. Com razão, a princípio, o agravante. De início, embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. Confira-se: “(...) Não há óbice à concessão de outra modalidade de tutela provisória, desde que presentes os seus requisitos e seja alcançada a finalidade pretendida, em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. (...)” (Acórdão 961841, 20160020208625AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248) E, no caso, entendo que o executado/agravante busca, na verdade, a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor bloqueado em seu favor, pois a penhora estaria comprometendo seu mínimo existencial. E, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) No caso em apreço, em que pese o teor dos documentos anexados aos autos pelo impugnante, constato que este não trouxe aos autos a cópia dos seus comprovantes de rendimentos. Ademais, os extratos apresentados estão incompletos, o que impossibilita a aferição da alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada e de que o referido valor comprometeria a sua subsistência e da sua família. (...) Ocorre que o agravante comprova que sempre exerceu funções com baixa remuneração (bem inferiores a 5 salários-mínimos) e os extratos bancários não revelam movimentação financeira significativa, além do que o valor bloqueado na conta do Itaú se referiria a verba depositada por sua atual empregadora. Além disso, a proximidade entre o recebimento de verbas rescisórias e os bloqueios judiciais em suas contas permite concluir que o valor constrito na conta do Banco do Brasil tem natureza salarial (ID 241796423 do processo referência). Há, também, risco de dano iminente ao agravante, na medida em que os valores penhorados, considerando a remuneração por ele recebida, comprometem seu sustento e do filho. E não há risco de dano reverso, uma vez que, em sendo, ao final, afastada a impenhorabilidade, a constrição poderá ser retomada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados ao exequente/agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator